Tribunal: STF
Processo: RE 88792
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-12
Data de publicação: 1978-04-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. Reclamação Trabalhista formulada perante a Justiça do Trabalho por funcionários da União, cedidos à Rede Ferroviária Federal S.A., objetivando o recebimento do benefício do 13º salário, previsto na lei nº 4.090/62. Competência da Justiça do Trabalho. Descabimento da intervenção da União como assistente. Por ausência de interesse.
Recurso extraordinário não conhecido.